Tribunal: TCU
Processo: 031.931/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10443/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.931/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldo Josue Dorea da Silva (XXX.652.995-XX); Celina Alves do Nascimento (XXX.820.315-XX); Dervina Antonia de Matos (XXX.969.502-XX); Elpidio Francisco Neto (XXX.045.968-XX); Enes de Almeida Junior (XXX.926.505-XX); Gileno Lesse Brito (XXX.692.805-XX); Guilherme Onofre Costa Santos (XXX.271.465-XX); Maria do Carmo e Silva Teixeira (XXX.933.176-XX); Olzeno Trevisan (XXX.130.182-XX); Paulo da Lapa Ferreira (XXX.212.285-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.